Tribunal: STF
Processo: AI 428907
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA
ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO
IMPROVIDO.
- A intempestividade dos recursos tanto pode derivar
de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos
acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram
após o decurso dos prazos recursais).
Em qualquer das duas
situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a
conseqüência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento do
recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.
- A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a
simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência do
prazo recursal, também não legitima a prematura interposição de
recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes.